Tribunal: TJBA
Processo: 8023093-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023093-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIEMENS LTDA Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança visando à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. A sentença fundamentou-se na inaplicabilidade do entendimento do STF no RE nº 574.706 (Tema 69) ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores relativos ao PIS e à COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, conforme sustentado pelo Apelante. III. Razões de decidir 3. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS está prevista na legislação de regência (LC nº 87/1996, arts. 8º e 13). Não há comando legal que autorize a exclusão pretendida. 4. O entendimento do STF no Tema 69 aplica-se apenas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo extensível ao caso concreto. 5. Precedentes do STJ confirmam a impossibilidade de exclusão dos valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, considerando a natureza distinta dos fatos geradores de cada tributo. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação em Mandado de Segurança de nº 8023093-95.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante, SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA., e como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.